Tribunal: STF
Processo: ARE 1476373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 11, p. 10-11):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROFESSOR. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, DA LC 26/2010, BEM COMO DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 23, DA LCM 04/2003 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível deve retroagir à data do requerimento administrativo. 



    2. Diante disso, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa. 



    3. Reconhecido administrativamente o direito à progressão, observa-se que a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. Assim, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    4. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 29; 30, I; e 34, VII, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 13-14):



    “(...) a legislação que garante a progressão funcional à servidora é clara. Analisado o artigo 16 da LC 35/2013, já transcrito, verifica-se que a Lei Municipal conferiu à elevação de nível os efeitos ex nunc. Em outras palavras, os efeitos da decisão concessiva surtem deste momento à frente, não retroagindo à data do pleito administrativo, como pleiteia a recorrida. 



    Neste ponto, mais uma vez, não é demais lembrar o conceito do Princípio da Legalidade, esculpido no art. 37 da Constituição Federal, que serve para nortear os atos da Administração Pública, devendo, portanto, suas atuações serem única e exclusivamente pautadas em Lei, limitando assim o Administrador a agir nos estritos ditames legais. 



    Significa dizer, portanto, que a decisão procedente que ocasionou na elevação de nível profissional não pode retroagir à data do pedido administrativo, como quer a recorrida, de modo tal que, se assim procedesse a Administração Pública estaria incorrendo em gravíssima ilegalidade. 



    Agindo, portanto, em essencial conformidade com a lei, não pode a Administração Pública ser penalizada justamente por exercer o papel que lhe foi constitucionalmente confiado.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282, 284 e 356 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 4-8):



    “No caso dos autos, cinge-se a controvérsia recursal saber se os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível são devidos retroativamente a da data da decisão de concessão ou a partir da efetivação de requerimento para sua obtenção junto à administração pública.



    (...)



    É sabido que, tendo em vista a base constitucional do direito perseguido pelo autor, o serviço público deve ser escalonado em carreira, como uma forma de estimular o ocupante do cargo público ao assíduo e bom cumprimento de suas atribuições funcionais, bem como à constante qualificação, a fim de aprimorar o desempenho da administração na prestação dos serviços públicos. 



    Diante disso, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa. 



    Ora, se a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    Isto posto, inexiste base jurídica para postergar a produção de efeitos financeiros da progressão pleiteada, conforme declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos municipais supracitados pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, devendo, pois, estar imune a eventual comportamento desidioso da administração na condução do respectivo procedimento administrativo. 



    Vale dizer, ao fixar o termo inicial de vigência da progressão à data de seu deferimento, o Município suprimiu indevidamente o patrimônio adquirido do servidor. O fato de haver lei municipal superveniente modificando o teor do parágrafo único do art. 23, LCM 04/2003, em nada pode interferir na satisfação do direito perseguido nos autos, uma vez que à referida legislação não se pode emprestar interpretação que subverta o primado da segurança jurídica, deixando ao arbítrio da administração a conveniência da deflagração dos efeitos financeiros dos direitos que a própria lei reconhece aos servidores. 



    Se a progressão por elevação de nível de qualificação pressupõe tão somente a obtenção do grau respectivo, excessiva a medida que delega à administração municipal o arbítrio de determinar o início dos efeitos financeiros do reenquadramento, a partir do momento em que proferida a respectiva decisão concessiva, como se esta constituísse mais um requisito à aquisição do referido direito subjetivo, o que, de fato, não procede. 



    Não é por força de mero entendimento administrativo que se pode alterar o momento do nascimento de determinado direito, cuja origem repousa diretamente na lei. Se esta não elenca a decisão administrativa como mais um requisito ao reconhecimento do direito à progressão, irrazoável e contraditório, pois, condicionar seus efeitos financeiros à sua prolação ou a apenas 120 dias anteriores à prolação da decisão administrativa concessiva. 



    Se o plano de cargos e carreira do magistério público de Caruaru exige somente a obtenção da graduação correspondente, uma vez satisfeita esta, ilegítima a interdição dos respectivos efeitos financeiros devidos apenas por força da morosidade administrativa na apreciação do requerimento.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao pagamento verbas atrasadas, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.348.567-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente